Tribunal: TCU
Processo: 007.209/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou legal ato de concessão de aposentadoria emitido pela entidade recorrente, determinando correções.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pela Universidade Federal de Minas Gerais em face do Acórdão 5207/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas, a despeito de considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Maria Betânia Aparecida Campos, expediu determinações corretivas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais.